Tribunal: TJES
Processo: 0000631-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORLANDO SANTOS DA PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e 655 dias-multa, em razão de apreensão de crack, cocaína e haxixe, acompanhados de elementos típicos do comércio ilícito de entorpecentes. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova em razão da suposta quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação e eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cadeia de custódia visa assegurar a autenticidade e integridade dos vestígios desde a coleta até a produção da prova em juízo, conforme o art. 158-A do CPP. A ausência de registro fotográfico do local de apreensão ou de outros elementos complementares não configura, por si só, vício invalidante da prova, desde que mantida a rastreabilidade dos vestígios.

A documentação constante dos autos — auto de apreensão, formulários de cadeia de custódia, laudo pericial e depoimentos dos agentes públicos — comprova a correta individualização, armazenamento e análise pericial dos entorpecentes apreendidos, afastando qualquer alegação de quebra da cadeia de custódia.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade da prova por eventual irregularidade formal (pas de nullité sans grief).

A materialidade do delito restou comprovada por laudos técnicos e documentos oficiais que registraram a apreensão de 88,8g de crack, 48,8g de cocaína e 2,2g de haxixe.

A autoria foi corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a posse dos entorpecentes, o valor em espécie, anotações relativas à contabilidade do tráfico e a confissão informal do réu no momento da abordagem.

O depoimento do acusado em juízo, negando a propriedade da bolsa e das drogas, mostra-se isolado e dissociado das demais provas constantes nos autos, não sendo suficiente para desconstituir a prova de acusação.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos e eficazes para embasar condenação, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

Na dosimetria da pena, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A negativação dos antecedentes deve ser afastada para evitar bis in idem, pois a mesma condenação foi utilizada para aplicação da agravante da reincidência.

Correta a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e haxixe), o que justifica aumento superior ao mínimo legal.

O regime inicial fechado é adequado, diante da reincidência e da pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e 563; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 33, § 2º, alínea "b"; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, REsp 2.225.044/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 14.10.2025; TJMG, EI-Nul 1466166-22.2020.8.13.0024, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 18.11.2025, DJEMG 19.11.2025; STJ, AgRg-REsp 2.141.545/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 18.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000631-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO SANTOS DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente acerca de suposta nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação
da cadeia de custódia.

Para tanto,
a defesa
a
ponta
especificamente
a ausência de registros fotográficos acerca do local e condições em que a droga foi encontrada, bem como
que não teria sido providenciado
o armazenamento das substâncias entorpecentes em recipientes adequados, lacrados e individualizados.

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que
a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até
a
sua apresentação em juízo, assegurando, portanto, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o referido instituto
“
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”.
[...] (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Dito isso, compulsando os autos,
diferentemente do que tenta fazer crer a defesa,
verifico que
no
s depoimentos prestados pelos policiais em delegacia, no
Auto de Apreensão
e
no
Formulário de Cadeia de Custódia Geral,
todos constantes no
id. 13924254
,
há
não apenas específica individualização dos itens ilícitos apreendidos, conforme imagens constantes no inquérito policial (
id. 13924254,
posteriormente em melhor resolução no
id.
13924428
), mas também precisa
correspondência
com
aqueles submetidos à perícia,
conforme
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense (id. 13924270).

Tal constatação
permite concluir pela
integridade dos materiais
encontrados e retidos,
de modo que há perfeita correspondência entre o vestígio apreendido, sua individualização, seu acondicionamento e o material posteriormente
apresentado para
perícia,
o que afasta qualquer dúvida sobre a sua autenticidade
.

Igualmente
, o registro fotográfico do local de apreensão não constitui requisito legal obrigatório para a validade da prova, tratando-se de elemento meramente complementar, cuja ausência, por si só,
também
não evidencia quebra da cadeia de custódia.

Nesses termos, a alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas,
por carência de indicação dos “
agentes estatais que manusearam a substância
”,
não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera especulação, uma vez que as provas foram obtidas e documentadas de acordo com os procedimentos legais e sob
posterior
controle judicial.

Não há, portanto, demonstração de vício material apto a comprometer a confiabilidade do vestígio. Eventuais irregularidades formais, ainda que existissem, não teriam o condão de macular a prova sem comprovação de efetivo prejuízo ou adulteração – ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias narradas não afastam a legalidade das provas obtidas, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar aventada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida
-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Orlando Santos da Paixão
, inconformado com a
s
entença proferida pelo
Magistrado da
4ª
Vara
Criminal de Vitória

(id.
13924414
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (
id. 13924258
)
narra os seguintes fatos:

“
[...
]
no dia 17 de março de 2024, durante patrulhamento na Avenida Dante Michelini, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, próximo à ponte de Camburi, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 106 (cento e seis) pinos da substância conhecida como “crack”, 28 (vinte e oito) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 01 (uma) unidade da substância conhecida como “haxixe”, conforme auto de apreensão, fl. 13 e auto de constatação provisório, fl. 15, ambos do ID 40348214.

Apontam os autos que, na data do evento, policiais militares realizavam patrulhamento no local mencionado, próximo à orla do mangue, quando avistaram um indivíduo, que ao perceber a presença dos policiais, se levantou do deck que estava e tentou empreender fuga seguido caminho contrário à da guarnição.

Emerge dos autos que, de imediato, os militares realizaram abordagem do indivíduo, posteriormente identificados como ORLANDO SANTOS DA PAIXAO BENFICA, em seguida, foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado em poder do denunciado, em seu bolso da bermuda, 01 (uma) unidade da substância conhecida como “haxixe” e 01 (um) celular Motorola.

Consta os autos que foi realizada busca no local onde, tendo sido encontrado ao lado do denunciado ORLANDO, uma bolsa preta que continha 106 (cento e seis) pinos da substância conhecida como “crack” e 28 (vinte e oito) pinos da substância conhecida como “cocaína”, além de 01 (um) documento de identidade do denunciado, 01 (um) papel contendo informações sobre a contabilidade das vendas dos entorpecentes e uma quantia no valor de R$2.233,25 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

No momento da abordagem, foi indagado ao denunciado a respeito do material, o qual afirmou ser proprietário de tudo que foi encontrado próximo a ele.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o

apelante nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
,
à pena de
07
(
sete
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
, em
regime
inicialmente
fechado
,
e ao pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em

razões recursais
(id.
13924424
)
, a
Defensoria Pública
Estadual

pugna,
no mérito,
pela
absolvição do
apelante
das sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente,
na hipótese de manutenção da condenação,
requer
o redimensionamento da pena-base, bem como seja determinado regime menos gravoso para cumprimento da pena.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
s
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

D
ito isso,
a
materialidade
do crime

restou devidamente evidenciada
por meio do
Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Boletim Unificado,
do Formulário de Cadeia de Custódia, todos
constantes
no id.
13924254
,
bem como do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de nº 2082/2024 (id. 13924270),
que
atestam a apreensão
de

2,2g (doi
s vírgula dois gramas) de haxixe, 88,8
g
(oitenta e oito vírgula oito gramas) de crack e 48,8
g
(quarenta e oito vírgula oito gramas) de cocaína
.

Quanto à
autoria
,
mostra-se igualmente
inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, os policiais militares, ouvidos em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual no id. 13924394), reiterando seus depoimentos em sede investigativa (
id.
13924254
)
, informaram a motivação para a abordagem do acusado e o encontro, na posse deste,
das substâncias entorpecentes
apreendidas. Vejamos:

Policial Militar – Matheus Freitas Silva

PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que durante patrulhamento, em incursão pelo mangue, visualizou o acusado sentado; que após constatada a presença da polícia, o acusado levantou-se, o que motivou a realização da abordagem; que em revista pessoal, foi encontrada substância análoga a haxixe no bolso direito do acusado; que questionado se tinha mais algo, o próprio acusado indicou sua mochila, informando presença de mais entorpecentes e dinheiro; que foi constatada presença de entorpecentes, dinheiro e o documento pessoal do acusado; que tanto tinha dinheiro com o acusado quanto na bolsa dele; que a maior quantidade de dinheiro estava na bolsa do acusado;
[...]
que na bolsa tinha algo que se assemelhava a um bloco de papel;
[...]
que o acusado assumiu a propriedade da bolsa, bem como todo o conteúdo; que pelo fato da bolsa estar próxima do acusado, não tem como ser de outra pessoa. PERGUNTAS DA DEFESA: que o acusado estava sentado no deck; que se recorda que o acusado se levantou e os policiais realizaram a abordagem; que se recorda apenas da bolsa com drogas; que se recorda do acusado ter assumido a propriedade da bolsa; que o acusado não mencionou ser usuário de drogas; que o acusado foi o único a ser abordado no local; que a quantidade de usuários na região costuma ser grande.

Policial Militar – Silvestre Salles Silva

PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos; que por ser um local conhecido por tráfico de drogas, estavam averiguando a região; que visualizou uma moradora de rua entrando e saindo do deck; que viu a moradora de rua indo ao encontro do acusado; que abordou o acusado e com ele foi encontrada a droga indicada e dinheiro; que a moradora de rua entrou em contato com o acusado para comercializar droga; que o acusado estava sentado no deck; que não conseguiu visualizar o comércio de entorpecentes entre o acusado e a moradora de rua, tendo em vista que o local estava muito escuro; que com certeza a moradora de rua era usuária de drogas; que as drogas estavam em uma sacola ao lado do acusado; que o acusado assumiu a propriedade das drogas; que o acusado assumiu vender drogas no local; que não conhecia o acusado de outra ocorrência; que o depoente já viu a moradora de rua, que assumiu ser usuária de drogas, várias vezes no local; que foi encontrada uma folha com anotações; que com o acusado tinha substâncias entorpecentes, dinheiro trocado e a anotação; que o acusado assumiu a propriedade das drogas e que realizava o comércio de entorpecentes. PERGUNTAS DA DEFESA: que se recorda de uma pochete com os documentos do acusado e da sacola com os entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que,
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o entendimento que sigo
,
em consonância com o
desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone
m
os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Q
uanto ao apelante,
em que pese ter mantido silêncio em sede investigativa, quando interrogado em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual no id. 13924394),
negou
a propriedade
da mochila e
das drogas
ali contidas, assumindo apenas a propriedade do haxixe encontrado em sua revista pessoal.
Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que estava sentado no deck, consumindo drogas (haxixe); que estava com uma mochila contendo camisas e bermudas; que estava com aproximadamente R$ 130,00 no bolso; que estava acompanhado de uma mulher consumindo drogas; que a mulher quem visualizou a aproximação dos policiais; que por estar apenas consumindo drogas, não se levantou; que os policiais pediram para o depoente e a mulher se aproximarem deles; que os policiais não encontraram nada na mochila do acusado; que os policias vasculharam o deck e encontraram uma bolsa preta; que os policiais falaram que a bolsa preta seria do acusado; que o acusado negou ser de sua propriedade a bolsa encontrada pelos policiais; que os policiais indicaram a mulher como usuári
a
e levaram o acusado preso; que não assumiu ser proprietário das drogas encontradas; que apenas informou que a mochila com as roupas seriam suas. PERGUNTAS DO MP:
[...]
que ganhou as roupas que estava em sua mochila; que as roupas foram ganhadas no dia da apreensão; que residia no Balneário de Carapebus; que no local, vigiava e lavava carros; que apenas parou no deck para consumir a droga que portava; que não conhecia os policiais da abordagem; que estava se apresentando para cumprimento da pena; que não viu o local onde a sacola com drogas foi encontrada; que preferiu ficar calado na delegacia, por se sentir coagido.

Não obstante, em que pese a vers
ão
apresentada pelo réu, os depoimentos prestados pelos
policiais militares, tanto em sede investigativa quanto em juízo,
são uníssonos e harmônicos no sentido de que,
ao realizarem
patrulhamento, encontraram com o recorrente o material ilícito apreendido, bem como folha com anotações relativas ao tráfico de drogas.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o

apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
Defensoria Pública
não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a
condenação

do réu

nos termos da sentença.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à redução da pena, especialmente no que concerne à redução da pena-base para o mínimo legal.

Nesse particular, n
a primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal e no art
igo
42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código,
fixou pena-base
em

06
(
seis
)
anos e
03
(
três
) meses de reclusão
e
562
(
quinhentos e sessenta e dois
) dias-multa,
por expressamente negativar
a
culpabilidade
,
os
antecedentes
e a
natureza

e

quantidade

das

drogas
apreendidas.

Confira-se:

“
A Culpabilidade registro que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, tendo em vista que o réu cumpria pena no regime semiaberto ao tempo que praticou os fatos discutidos nesta ação penal, conforme restou devidamente provado. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são maculados, conforme fundamentação retro, ostentando 01 (uma) condenação transitada em julgado anteriormente ao fato.
A conduta social é presumivelmente boa. Não há elementos nos autos que viabilize decifrar a sua personalidade. Em que pesem as alegações da culta Promotora de Justiça, verifico que os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime não foram tão graves, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie. A situação econômica do acusado não foi discutida nos autos.

Analisando as circunstâncias judiciais, em especial, a natureza e a quantidade da substância, 106 (cento e seis) pinos “pedras de crack”, 28 (vinte e oito) pinos de “cocaína” e 01 (uma) unidade de haxixe, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.”

Primeiramente, n
o que
diz respeito à

negativação da
circunstância
judicial
da
culpabilidade,
entendo não haver
necessidade da sua correção, tendo em vista
que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, é causa legítima para justificar a negativação do vetor
indicado
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISTINÇÃO ENTRE CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. Recurso provido. (STJ; REsp 2.225.044; Proc. 2025/0279808-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/10/2025)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente quando o crime for cometido durante o cumprimento de pena. V. V. O fato de o embargante, quando do cometimento do delito, estar em cumprimento de pena em função de outra condenação implica o reconhecimento dos maus antecedentes e/ou da reincidência, sendo incabível, pois, ter-se como desfavorável a circunstância legal. Art. 59 do CP. Da culpabilidade por conta de tal, sob pena de bis in idem. (TJMG; EI-Nul 1466166-22.2020.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 18/11/2025; DJEMG 19/11/2025)

Em se tratando do vetor dos antecedentes, a despeito da sua precisa identificação
pelo magistrado a
quo
, necessário o afastamento
de tal circunstância judicial no cálculo da primeira fase, na medida em que a condenação utilizada como parâmetro para macular tal vetor, também foi aplicada para incidência da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I,
do Código Penal).

Nesse sentido, permitir a sua manutenção em tal fase da dosimetria configuraria em clara hipótese de
bis in idem
,
conduta
essa inaceitável
pela legislação penal constitucional. Assim, afasto a negativação da circunstância dos antecedentes.

Por fim,
quanto à natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
adequado o posicionamento do magistrado em sentença, na medida em que
tanto em termos de natureza (três espécies de drogas – haxixe; crack; cocaína), quanto em termos de quantidade (136 pinos, além de uma unidade de material para comércio), justifica-se o incremento da pena aplicado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.
Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a natureza e quantidade de droga o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

[...]
(STJ; AgRg-REsp 2.141.545; Proc. 2024/0159547-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/11/2025)

Dessa
feita, afastando
apenas uma das três
circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado
e

tendo como base o
quantum
de pena acrescido (quinze meses
ao todo
),
fixo sua pena-base
em novo patamar de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, e
5
4
0
(
quinhentos
e quarenta
) dias-multa
.

Para a segunda fase, com a aplicação da circunstância agravante da reincidência
(artigo 61, inciso I,
do Código Penal)
,
tendo como base os fundamentos acima apresentados quanto à não utilização da condenação anterior para fins de negativação do vetor dos antecedentes e, utilizando-me da mesma fração aplicada em sentença (
1/6 –
um sexto
),
fixo a pena intermediária, a qual reputo como definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena,
em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime fixado na sentença para início de cumprimento da pena (fechado), na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando a reincidência do acusado e a quantidade de pena estabelecida, as quais não recomendam a fixação de regime menos gravoso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
dou

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para afastar a circunstância judicial dos antecedentes e
redimensionar a pena imposta
para
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
,
mantido o regime
fechado estipulado em sentença
.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA